Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-95.2018.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000558-95.2018.8.26.0495/50001, da Comarca de Registro, em que são embargantes
AÇOBRIL COMERCIAL DE AÇO LTDA e SERVILHA ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargada
CARLA GROKE CAMPANATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente) E ANTONIO RIGOLIN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000558-95.2018.8.26.0495/50001
1-Voto no 44.665
2
Embargos de Declaração No 1000558-95.2018.8.26.0495/50001
Embargante: AÇOBRIL COMERCIAL DE AÇO LTDA. E OUTRA
Embargado: CARLA GROKE CAMPANATI
Comarca: Registro 2a Vara Cível

V O T O No 44.665
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC/2015, de rigor a sua
rejeição.
AÇOBRIL COMERCIAL DE AÇO LTDA. propôs ação de
cobrança frente à CARLA GROKE CAMPANATI. Em paralelo,
SERVILHA
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. também propôs ação de
cobrança frente à CARLA GROKE CAMPANATI, sob os mesmos
fundamentos. A r. sentença de fls. 482/487 apreciou as duas ações
conjuntamente, e as julgou procedentes, “para condenar a ré ao pagamento
de R$ 284.761,65 e R$ 55.992,22, relativos aos feitos no 1000558-
95.2018.8.26.0495
e 1001368-70.2018.8.26.0495 apenso, atualizados
monetariamente a partir dos cálculos respectivos e com juros de mora desde
a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados no equivalente a 10% do valor da condenação”.
Inconformada, recorreu a ré. Esta C. Câmara, nos termos do
Acórdão de fls. 689/697, deu parcial provimento ao recurso, acolhendo o
pedido de justiça gratuita, por votação unânime.
Vem agora as apeladas oferecer embargos declaratórios,
entendendo contradição no citado acórdão, e para fins de prequestionamento,
requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita. Alegam que: a
insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade à apelante
deixou de existir, ou melhor, jamais existiu, de modo que os embargantes
estão autorizados, pelo artigo 98, §3o do CPC/15 a pleitear o pagamento das
custas processuais e também dos honorários advocatícios sucumbenciais;
conforme se denota da anexa certidão de matrícula no 16.723, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Registro/SP, na recente data de 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000558-95.2018.8.26.0495/50001
1-Voto no 44.665
3
julho de 2019, a executada adquiriu imóvel pelo vultoso valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), situação que por si só demonstra
incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência; ademais, é fato que o
imóvel em apreço possui valor real de, aproximadamente, R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), o que, se for necessário, poderá ser demonstrado com
futura avaliação judicial do imóvel; na declaração de Imposto de Renda
juntada pela executada, a fim de dar base ao seu pleito de gratuidade
judiciária, há a informação de aquisição do referido imóvel, na data de 20 de
dezembro de 2016, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em
parcelas futuras, que provavelmente foram pagas com o dinheiro apropriado
indevidamente da embargante; antes da aquisição do bem apontado já era
proprietária de imóvel residencial, desde o ano de 2014, conforme se denota
em fls. 663/664 dos presentes autos. Portanto, o benefício da gratuidade
deferido à embargada deve ser revogado de imediato.
Intimada a embargada a se manifestar, foi certificado o decurso de
prazo.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, entendo impossível a aplicação do princípio da
fungibilidade para recebimento de petição protocolada como embargos de
terceiro como manifestação ao presente recurso. Além de não ter comprovado
o alegado equívoco, trata-se de erro grosseiro, que não pode ser aceito.
No entanto, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. O
Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da conclusão ali contida,
qual seja, de acordo com os documentos apresentados, a ré apelante faz jus
aos benefícios da justiça gratuita.
As declarações de imposto de renda e os outros documentos
trazidos pela ré comprovam que um imóvel está financiado, e que o outro foi
adquirido em 2016, pelo valor de R$ 400.000,00, para pagamento parcelado e
posterior, sendo passada a escritura no ano de 2019, mesmo ano em que foi
contraído um empréstimo no valor de R$ 360.000,00.
Portanto, não há nada que comprove que o imóvel foi adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000558-95.2018.8.26.0495/50001
1-Voto no 44.665
4
com o dinheiro apropriado indevidamente dos autores, e nem que há sinais de
riqueza suficientes a afastar o benefício da justiça gratuita concedida.
Outrossim, nada obsta a que, nos termos da lei, sobrevindo prova
idônea de que a recorrida não mais faz jus aos benefícios da AJG, em
incidente próprio, sejam os mesmos revogados, propiciando aos embargantes
credores a satisfação de seu crédito.
Não é necessário o expresso pronunciamento da turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator